Tribunal: TJMT
Processo: 1043905-05.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043905-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA CELIA PEDROSO - CPF: 603.753.611-20 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), A APURAR (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), REGINA CELIA PEDROSO - CPF: 603.753.611-20 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que rescindiu contrato verbal de compra e venda de imóvel e determinou a reintegração de posse em favor da autora, condenou-a à devolução de 80% dos valores pagos pelo requerido e reconheceu sucumbência recíproca. A sentença afastou o pedido de indenização por perdas e danos e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve inadimplemento contratual pelo requerido/apelante Maciel de Oliveira, capaz de justificar a rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos;
(ii) avaliar a existência de litigância de má-fé e falso testemunho atribuídos à autora/apelada Regina Célia Pedroso e suas testemunhas;
(iii) examinar o cabimento de indenização por perdas e danos e a fixação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato verbal de compra e venda, ajustado entre as partes, previa o pagamento de saldo remanescente em parcela única após cinco anos de arrendamento. O requerido/apelante não quitou o saldo devedor, alegando dificuldades financeiras e contestando a atualização do montante exigido, o que caracteriza inadimplemento contratual.

A atualização do saldo devedor pela autora/apelada está em conformidade com os princípios da reparação integral e preservação do valor real da obrigação, sendo proporcional e desvinculada de negociações posteriores realizadas pela autora com a Caixa Econômica Federal.

A alegação de litigância de má-fé por parte da autora e de falso testemunho por suas testemunhas não encontra respaldo, pois não foram apresentados elementos concretos que comprovassem dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade. As eventuais discrepâncias nos depoimentos são insuficientes para configurar tais práticas.

A condenação por perdas e danos exige prova inequívoca do prejuízo efetivo. A autora não demonstrou, de forma robusta, danos materiais ou lucros cessantes decorrentes da ocupação do imóvel pelo requerido, inviabilizando o pleito indenizatório.

A sucumbência recíproca reflete o desfecho equilibrado do processo, considerando a procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido ao requerido, uma vez que a declaração de hipossuficiência não foi desconstituída pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos
.

Tese de julgamento:

O inadimplemento contratual do comprador, consistente na ausência de pagamento do saldo remanescente ajustado, justifica a rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos, nos termos do art. 884 do CC.

A mera inconsistência nos depoimentos das testemunhas não configura falso testemunho ou litigância de má-fé, salvo demonstração inequívoca de dolo ou má-fé deliberada.

A condenação por perdas e danos exige prova concreta de prejuízo efetivo vinculado ao ato ilícito da parte contrária.

A sucumbência recíproca é aplicável quando ambas as partes têm seus pedidos parcialmente acolhidos, em conformidade com o art. 86 do CPC.

A concessão da justiça gratuita é mantida se a parte beneficiária comprova hipossuficiência econômica, prevalecendo a presunção de veracidade de sua declaração na ausência de provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 884; CPC, arts. 79, 80, 81, 86, 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MACIEL DE OLIVEIRA
e Apelação Adesiva de
REGINA CELIA PEDROSO
, contra a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e Reintegração de Posse nº 1043905-05.2018.8.11.0041, que rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinou a reintegração de posse em favor da parte autora, condenando-a à devolução de 80% dos valores pagos pelo requerido pelo negócio, a ser apurado em liquidação de sentença, e improcedente o pedido no que tange a indenização por perdas e danos. Ainda, fixou a sucumbência recíproca de 50% para cada parte (artigo 86 do CPC).

Em seu Recurso de Apelação,
MACIEL DE OLIVEIRA
argumenta que comprovou o adimplemento de suas obrigações contratuais e que deixou de pagar as prestações apenas devido ao novo contrato, elaborado de forma unilateral pela Apelada junto à Caixa Econômica Federal, porquanto, na verdade, a Apelada se arrependeu do negócio ao vender o ágio por R$ 5.000,00, considerando a posterior valorização do imóvel, atualmente avaliado em R$ 140.000,00.

Reclama que as testemunhas da Apelada praticaram falso testemunho, porque a Sra. Daniela Sales da Silva afirmou falsamente ter presenciado a negociação, enquanto a Sra. Lucimar Carmo da Cruz mentiu ao dizer que o Apelante nunca pagou as parcelas do financiamento, o que fora desmentido pela própria recorrida ao confessar o pagamento das prestações.

Afirma ter pagado o ágio de R$ 5.000,00 e quitado integralmente as taxas de arrendamento por 5 anos, além de ter se disposto ao pagamento de R$ 28.000,00 para quitação do bem, mas a proposta foi recusada de forma injusta, porquanto ela exigiu valores exorbitantes, entre R$ 70.000,00 e R$ 80.000,00, o que afasta a alegação de mora do recorrente.

Sustenta que a Apelada cometeu litigância de má-fé, o que impõe sua condenação conforme o art. 81 do CPC. Por fim, acentua que cessou os pagamentos das parcelas porque a Apelada firmou um novo contrato com a CEF, por meio do qual quitou o saldo devedor por R$ 27.103,40, o que comprova ser desarrazoada a exigência de valores tão superiores ao recorrente.

Requer
a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de mora ou inadimplemento por parte do Apelante e julgar improcedentes os pedidos da Apelada, com sua condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do CPC, por alterar a verdade, apresentar testemunhas falsas e tentar induzir o juízo ao erro, bem assim a aplicação das sanções do art. 203 do Código Penal pelo crime de falso testemunho das testemunhas apresentadas pela Apelada e inversão do ônus da sucumbência.

Em seu Recurso de Apelação Adesiva,
A AUTORA/APELANTE REGINA CÉLIA PEDROSO
requer a reforma parcial da decisão, a fim de que seja procedente o pedido de perdas e danos e lucros cessantes frente a ocupação indevida do imóvel, porque ficou impossibilitada de usufruir de seu bem ou de alugá-lo a terceiros.

Assegura que ainda que se considere o depósito efetuado pelo Recorrido como tentativa de adimplemento contratual, o valor depositado não inclui a devida atualização de juros legais e correção monetária, de modo que está inadimplente desde março de 2013, e o saldo devedor atualizado totaliza R$ 86.055,14, sendo necessária a condenação ao pagamento integral, devidamente corrigido.

Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelado e se insurge contra a falta de critérios objetivos na contra a fixação da sucumbência recíproca para as partes, a qual, pede seja calculada com base nos valores atualizados da condenação.

Contrarrazões apresentadas, ambas pelos desprovimentos dos recursos (id 252351742 e 252351747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame nos recursos se assenta da regularidade da rescisão contratual, suposta inadimplência do requerido Maciel, da alegação de litigância de má-fé e de indenização por perdas e danos, postuladas em sede de Recurso Adesivo, pela autora Regina Célia

Em síntese, o apelante requerido Maciel defende que argumenta ter quitado todas as obrigações contratuais, circunstância que afasta a rescisão do contrato, frente a ausência de mora.

Pois bem. Das provas, observa-se que as partes, em 2008, formularam
contrato verbal de compra em venda
do imóvel localizado na Rua C2, quadra 44, Bairro Residencial Padova, com área de 190m2, Cuiabá-MT, pelo valor total de R$42.057,00, dos quais o requerido pagou, a título de ágio, o valor de R$5.000,00 e se comprometeu a pagar parcelas mensais referentes a taxa de arrendamento, pelo período de 05 anos, as quais era emitidas em nome da autora.

É incontroverso, ainda, que o ajuste foi no sentido de que, após findo referido lapso, isto né, no ano de 2013, o saldo remanescente seria pago numa única parcela, com a transmissão da propriedade em favor do requerido.

Nota-se do conjunto probatório que muito embora o apelante defenda que cumpriu regularmente suas obrigações contratuais, do seu próprio depoimento, extrai-se que deixou de cumprir com a integralidade do ajuste, porque estava em crise financeira.

Diante disso, importante consignar que as propostas de quitação oferecidas pelo apelante (R$ 28.000,00) não alcançavam os valores exigidos pela apelada, atualizados em R$ 86.055,14.

Frisa-se que a exigência de valores atualizados pela apelada está em conformidade com os princípios da reparação integral e da preservação do valor real da obrigação, não podendo ser considerada exorbitante ou desproporcional.

Ademais, o contrato firmado entre o apelante e a apelada é regido pela autonomia e cláusulas pactuadas, sendo o saldo devedor estipulado com base no preço originalmente ajustado. De modo que a posterior negociação entre a apelada e a CEF, por meio de outro contrato, não vincula a apelante, na medida que decorre de relação distinta e posterior, celebrada exclusivamente pela titular do imóvel.

Em conclusão, além de ter sido necessária a quitação do saldo devedor, pela apelada, tal negociação com a instituição financeira, decorre de abatimento de juros ou benefícios específicos, que não se estendem ao contrato firmado com o apelante.

Rejeita-se, portanto, o argumento de exorbitância dos valores exigidos pela apelada, caso em que o montante cobrado decorreu de obrigação válida, atualizada de forma proporcional e desvinculada do novo contrato firmado com a CEF.

Dito isto, a solução encontrada na sentença, ao

determinar a rescisão do contrato e devolução de 80% dos valores pagos pelo apelante, atende ao princípio do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), além de privilegiar o equilíbrio e respeito à boa-fé objetiva, preservando parcialmente os interesses de ambas as partes.

No que tange a alegação de que as testemunhas da apelada teriam praticado falso testemunho, alegando contradições nos depoimentos prestados e erros em suas declarações sobre fatos relevantes, sem razão o apelante.

Ocorre que o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, exige demonstração inequívoca de que a testemunha agiu de forma dolosa, com o propósito de alterar a verdade em prejuízo de uma das partes.

No caso, o apelante não trouxe elementos concretos que comprovem a intenção deliberada das testemunhas de faltar com a verdade, limitando-se a apontar supostas inconsistências nos relatos.

As declarações prestadas pelas testemunhas da apelada (id 103430977, 103430985, 103430987, 103430990 e 103432195 – da origem) são coerentes com a narrativa apresentada, reforçando a existência de contrato verbal de compra e venda entre os apelantes, do qual o apelante pagou o sinal e os cinco anos do arrendamento, contudo, ficou inadimplente quanto ao saldo devedor.

A suposta contradição entre os depoimentos e a confissão da apelada sobre o pagamento de prestações pelo apelante não compromete a conclusão geral de inadimplência, especialmente porque o próprio recorrente admite que o saldo remanescente não foi quitado.

Assim, eventuais discrepâncias ou imprecisões nos depoimentos das testemunhas não implicam automaticamente a prática de falso testemunho, sendo parte natural da produção probatória.

Neste sentido, incumbe ao magistrado valorar o conjunto probatório de maneira contextualizada, verificando a coerência dos depoimentos com os demais elementos dos autos.

Rejeito, portanto, o argumento de falso testemunho, porque não há comprovação de dolo ou intenção deliberada das testemunhas de alterar a verdade, sendo os depoimentos prestados consistentes com o restante das provas dos autos.

De igual modo, a análise dos autos não revela qualquer conduta que configure por parte da autora/apelada, as hipóteses de litigância de má-fé previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, tais como alteração dolosa da verdade dos fatos ou uso do processo para obter objetivo ilegal.

Os elementos probatórios apresentados pela apelada, incluindo os depoimentos das testemunhas, estão em consonância com a narrativa exposta na inicial e com os fatos comprovados, notadamente a inadimplência contratual do apelante. Eventuais divergências pontuais nas provas ou interpretações distintas dos fatos não caracterizam, por si só, má-fé processual, mas fazem parte do debate natural em processos judiciais.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de que a apelada tenha agido de forma dolosa ou abusiva, não havendo elementos suficientes para a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do CPC.

No que tange ao
Recurso de Apelação Adesiva,
pede a autora apelante

Regina a procedência do pedido de perdas e danos e lucros cessantes frente a ocupação indevida do imóvel pelo apelado.

Sabe-se que a condenação por perdas e danos exige a comprovação de prejuízo efetivo e sua correlação com o ato ilícito praticado pela parte contrária, conforme disposto no artigo 402 do Código Civil.

No caso em análise, a apelante adesiva não apresentou elementos concretos que demonstrassem a frustração de proveito econômico durante o período de ocupação pelo apelado.

A simples alegação de prejuízo, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para ensejar a reparação pleiteada.

Além disso, importante ponderar que o uso do imóvel pelo requerido decorreu do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, cuja rescisão foi posteriormente declarada judicialmente em razão de inadimplemento, contexto do qual não restou evidenciada conduta dolosa ou abusiva por parte do requerido que justificasse a imputação de danos à apelante.

Em conclusão, o pedido de indenização por perdas e danos não merece acolhimento.

Por derradeiro, a sentença reconheceu a procedência parcial de pedidos formulados por ambas as partes, sendo acertada a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

A pretensão de majoração da sucumbência por parte da apelante não encontra suporte no desfecho processual, que apenas reflete o equilíbrio na distribuição do ônus processual.

Por fim, a apelante impugna a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado Maciel, ao argumento que este não teria comprovado sua hipossuficiência econômica.

Contudo, a análise dos autos revela que o apelado apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios que, à luz do artigo 99, § 3º, do CPC, possuem presunção relativa de veracidade.

A apelante, por sua vez, não trouxe elementos concretos que infirmassem tal presunção, limitando-se a impugnação genérica.

Diante disso, mantém-se a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado de que o ônus de desconstituir a presunção recai sobre quem impugna, o que não foi observado no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os
Recursos de Apelação
interposto por
MACIEL DE OLIVEIRA
e

Apelação Adesiva de
REGINA CELIA PEDROSO
, para manter a sentença conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025